Tribunal: TJBA
Processo: 8022185-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022185-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO VELKIS BIO, PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI

APELADO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI, JOAO PAULO VELKIS BIO, RAQUEL MOREIRA PONTIERI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXIGIBILIDADE APÓS A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado visando afastar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes localizados na Bahia, estendendo a desobrigação também ao período de 5 de abril de 2022 a 1º de janeiro de 2023. A Sentença recorrida concedeu parcialmente a segurança, afastando a cobrança até 5 de abril de 2022. Interpostas apelações simultâneas pela empresa impetrante e pelo ESTADO DA BAHIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual, diante da publicação da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) verificar se a autoridade apontada como coatora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade coatora detém competência para os atos administrativos relacionados à exigência do tributo impugnado, conforme estabelecido em normas estaduais, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

4. O STF, ao julgar o Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF), fixou que a cobrança do DIFAL, introduzido pela EC 87/2015, exige lei complementar veiculando normas gerais, declarando inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015.

5. Os efeitos da decisão foram modulados para produzirem efeitos a partir de 2022, excetuando apenas ações ajuizadas até 24/02/2021, marco não observado pela impetrante, cujo mandado de segurança foi ajuizado em 26/02/2021.

6. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, observou o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 3º da própria lei, com início de efeitos em 05/04/2022.

7. A cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022 é válida, pois não se trata de criação ou majoração de tributo, mas de regulamentação por norma geral, o que afasta a aplicação da anterioridade anual.

8. O STF, no julgamento das ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078, consolidou o entendimento de que apenas a anterioridade nonagesimal se aplica à LC 190/2022, não sendo exigível a observância da anterioridade anual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do ESTADO DA BAHIA provido. Recurso de LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) desprovido. Sentença reformada para denegar a segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022185-43.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros (3) e como apelada LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
LENOVO TECNOLOGIA
, nos termos do voto do relator.